Tribunal: TJDFT
Processo: 0704949-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. PLEITO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E DE BUSCA E APREENSÃO. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS MÉTODOS INVESTIGATIVOS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Inexistindo prova a respeito da ocorrência de uma conduta criminosa e de indícios concretos de autoria ou de participação delitivas, não se defere a medida cautelar de quebra de sigilo de dados e de mensagens telefônicas e busca e apreensão, ante a ausência dos requisitos necessários (fumus comissi delicti e periculum in mora) e da possibilidade/necessidade de esclarecimento da conduta imputada por outros meios investigativos, mencionados pela autoridade policial.
2. Reclamação criminal julgada improcedente.